Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTA-CORRENTE CONJUNTA.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.
3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cuja proteção, mais do que visar ao titular, tem escopo predominantemente social, já que parte significativa dos recursos é direcionada para o financiamento habitacional, sobretudo os vinculados ao SFH, aí incluídas as habitações populares.
4. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, inclusive em conta-corrente, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
5. Presume-se que o valor depositado em conta conjunta pertence, em igual proporção, aos titulares, o que justifica a desconstituição em até 50% da penhora que nela incidiu para garantir a execução que foi ajuizada apenas contra um deles.